Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-92.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007674-92.2016.8.07.0003 AGRAVANTES: CARLOS EDUARDO DE ARAUJO ANDRADE, LUIZ RICARDO VIEIRA DE SOUSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por LUIZ RICARDO VIEIRA DE SOUSA e CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO ANDRADE contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Ambos os recorrentes sustentam a inaplicabilidade do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, argumentando que pretendem apenas a revaloração das provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033